Tribunal: TJMT
Processo: 1002245-76.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002245-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), SUELLEN KAROLAY LOPES DE FIGUEIREDO - CPF: 081.056.081-03 (AGRAVANTE), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002245-76.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
SUELLEN KAROLAY LOPES DE FIGUEIREDO

AGRAVADO:
NU FINANCEIRA S.A
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE CONTA DIGITAL. LIBERAÇÃO DE NUMERÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. MEDIDA SATISFATIVA E RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais e morais, na qual a autora postulou a imediata restituição da quantia de R$ 1.000,00, bloqueada em conta digital mantida junto à instituição financeira agravada.

O juízo de origem entendeu ausente prova mínima acerca da existência do saldo no momento do alegado bloqueio, reputando não configurada a probabilidade do direito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, no caso concreto, os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa, notadamente (i) a probabilidade do direito quanto à existência do saldo bloqueado; e (ii) o perigo de dano concreto e atual apto a justificar a imediata liberação do numerário.

III. Razões de decidir

A tutela postulada possui caráter satisfativo, pois antecipa o próprio objeto da demanda principal, o que impõe exame rigoroso quanto à presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

À época da apreciação do pedido, inexistia nos autos documento apto a comprovar, de modo objetivo, a existência do saldo alegado, não se mostrando suficiente a narrativa unilateral para autorizar a entrega imediata do numerário.

A controvérsia acerca da legitimidade do bloqueio, da eventual incidência de mecanismos de segurança e da disponibilidade do valor demanda dilação probatória e contraditório pleno, incompatíveis com a cognição sumária exigida para tutela satisfativa.

O perigo de dano não foi demonstrado de forma concreta e atual, inexistindo delimitação temporal precisa do bloqueio ou prova de comprometimento imediato da subsistência da agravante, circunstância que afasta a urgência qualificada.

A liberação imediata do valor controvertido revela potencial risco de irreversibilidade prática, hipótese que recomenda prudência judicial, conforme o § 3o do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A ausência de prova mínima da existência do saldo alegadamente bloqueado e a inexistência de demonstração de urgência atual e específica justificam o indeferimento da medida liminar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, inc. I.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002245-76.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
SUELLEN KAROLAY LOPES DE FIGUEIREDO

AGRAVADO:
NU FINANCEIRA S.A
.

RELATÓRIO

Trata-se e Agravo de Instrumento interposto por
SUELLEN KAROLAY LOPES DE FIGUEIREDO
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais n.o 1046821-85.2025.8.11.0002, ajuizada perante a 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, no qual a parte autora postulava a imediata restituição da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), bloqueada em conta digital de sua titularidade, mantida junto à instituição financeira ora agravada, Nu Financeira S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.

A agravante alega, em síntese, que é trabalhadora autônoma e pessoa hipossuficiente, condição esta que estaria comprovada por sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, bem como por declarações de isenção de imposto de renda.

Afirma que mantinha conta digital junto à agravada, pela qual recebia os valores relativos à sua atividade laboral, e que, de forma unilateral e abrupta, teve seu acesso à referida conta encerrado, com o consequente bloqueio do valor supramencionado, sem qualquer notificação prévia ou motivação concreta.

Sustenta que o valor bloqueado tem natureza alimentar, sendo essencial à sua subsistência e à de sua família, e que a conduta da instituição financeira teria se pautado por evasivas genéricas, aludindo a contestações contratuais sem qualquer prova objetiva de irregularidade ou fraude.

Aduz que a decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória sob o fundamento de ausência de comprovação do saldo na conta bancária, deixou de considerar que a própria agravada, ao apresentar sua contestação nos autos originários, carreou extrato bancário atualizado da conta da autora, demonstrando a existência do valor mencionado.

Postula, com base no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito ativo ao presente agravo, a fim de que seja determinada, liminarmente, a liberação imediata da quantia bloqueada, sob o argumento de que estão presentes, cumulativamente, os requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

É o relatório. Decido.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação de origem.

Desde logo, impõe-se delimitar com rigor o objeto devolvido a esta instância recursal. O presente julgamento não versa sobre a licitude ou ilicitude definitiva do bloqueio realizado pela instituição financeira, tampouco sobre a existência, em caráter exauriente, do direito material alegado pela autora.

A controvérsia recursal circunscreve-se, exclusivamente, à verificação do acerto ou desacerto da decisão que, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, indeferiu a tutela de urgência por entender ausentes seus requisitos.

É nesse limite que se deve proceder à análise do mérito do agravo.

Nos termos do art. 300 do CPC,
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Trata-se de requisitos cumulativos, cuja presença deve ser aferida em juízo de cognição sumária, porém suficientemente consistente para justificar a antecipação de efeitos próprios do provimento final.

No caso concreto, a medida postulada possui inequívoco caráter satisfativo, pois visa à imediata restituição da quantia que constitui, justamente, o objeto central da demanda principal. Não se trata de providência meramente conservativa, mas de antecipação do próprio resultado pretendido ao final do processo.

A decisão agravada indeferiu a tutela sob fundamento de que a autora não teria apresentado documentação mínima apta a comprovar, de forma objetiva, a existência do saldo de R$ 1.000,00 no momento do alegado bloqueio, entendendo ausente a probabilidade do direito em grau suficiente para amparar a medida liminar.

À luz do contexto apresentado quando da apreciação do pedido, tal fundamentação não se revela desarrazoada ou dissociada do regime jurídico aplicável. A concessão de tutela antecipada, especialmente quando satisfativa, exige lastro probatório mínimo que permita a formação de juízo de verossimilhança acerca do fato constitutivo do direito invocado.

A mera narrativa unilateral, desacompanhada de documento que evidencie o saldo existente no momento do bloqueio, não se mostra, em regra, suficiente para autorizar a entrega imediata do numerário.

A agravante sustenta que extrato juntado posteriormente pela instituição financeira supriria a lacuna probatória. Contudo, o agravo de instrumento não se presta a funcionar como mecanismo de substituição da instrução adequada do pedido inicial, nem autoriza, automaticamente, a reforma da decisão originária com base em elementos que demandam análise mais aprofundada quanto à sua extensão, contexto e implicações.

Com efeito, a controvérsia acerca da legitimidade do bloqueio, da eventual existência de contestações ou mecanismos de segurança acionados pela instituição financeira, bem como da natureza e disponibilidade do saldo, revela matéria que, a despeito de poder vir a ser esclarecida no curso da ação, recomenda dilação probatória e contraditório pleno, incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência satisfativa.

No que se refere ao perigo de dano, embora a agravante invoque a natureza alimentar da verba e sua condição de vulnerabilidade, observa-se que não houve delimitação precisa acerca da data do bloqueio, limitando-se a afirmar que a situação perdura “há meses”. A urgência processual exige demonstração concreta e atual de risco grave ou de difícil reparação, não bastando alegações genéricas desacompanhadas de indicação temporal mínima e de elementos que evidenciem comprometimento imediato da subsistência em razão específica daquele valor.

Ademais, a concessão da tutela, com liberação imediata do numerário, apresenta potencial risco de irreversibilidade prática, circunstância que, nos termos do § 3o do art. 300 do CPC, recomenda cautela quando ainda controvertida a legitimidade do bloqueio e não plenamente esclarecidos os fatos.

Assim, à luz dos elementos constantes dos autos e dos limites próprios do mérito recursal, conclui-se que o Juízo de origem agiu com prudência ao indeferir a tutela de urgência, por entender ausentes, naquele momento processual, elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano em grau apto a justificar medida satisfativa antecipatória.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026